Tribunal: TJBA
Processo: 8015751-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015751-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN ALBERTO SANTOS OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ANGELO MARIO PALHARES ALVES

AGRAVADO: PALOMA SANTOS OLIVEIRA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR CAMPOS LAGO, MARCOS PAULO DIAS LAGO

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA PARA FINS DE LEGITIMIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento de ação de extinção de condomínio à apresentação de certidão de matrícula atualizada dos imóveis, com o registro do formal de partilha expedido em inventário judicial. O Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que, nos termos do princípio da saisine, a propriedade dos bens transmitiu-se automaticamente aos herdeiros e meeira com o falecimento do autor da herança, independentemente do registro no cartório imobiliário.

II. Questão em discussão: Discute-se a exigência de registro do formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis como condição para a legitimidade ativa e o interesse processual em ação de extinção de condomínio proposta entre herdeiros e meeira após a partilha homologada judicialmente.

III. Razões de decidir: O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), que assegura a imediata transmissão da herança aos herdeiros e à meeira com a morte do autor da herança.

A ausência de registro do formal de partilha não impede o reconhecimento da existência de condomínio pro indiviso entre os sucessores, tampouco constitui óbice para a propositura de ação de extinção de condomínio entre os mesmos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o registro do formal de partilha tem natureza declaratória quanto à propriedade dos herdeiros e é exigível apenas para a produção de efeitos perante terceiros, não como condição para a formação da relação jurídica processual.

Questões relacionadas ao uso exclusivo dos bens, despesas comuns e eventual compensação financeira entre os herdeiros devem ser discutidas no mérito da ação principal, não sendo fundamento para sua extinção prematura.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória de ID 473658852, e determinar o prosseguimento da referida ação..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8015751-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IVAN ALBERTO SANTOS OLIVEIRA ROCHA

e agravadas

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS OLIVEIRA e PALOMA SANTOS OLIVEIRA ROCHA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA